Tribunal: TJDFT
Processo: 0714510-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIDA. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem análise do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há necessidade de intimação pessoal da parte para regularizar representação processual; e (ii) decidir se a inércia da parte poderia ensejar na prolação da sentença de extinção do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na hipótese dos autos, de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, verifica-se que não há exigência legal de intimação pessoal da parte, como pretende a recorrente.
4. Considerando que a parte, mesmo após ter sido intimada, quedou-se inerte, e uma vez verificada a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo a extinção do feito é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “Não sendo cumprida a ordem judicial para a parte regularizar sua representação processual, deve ser extinto o feito, ante a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, IV e §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1722018, 0705939-42.2023.8.07.0001, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 21/06/2023, p. 21/07/2023.